Tribunal: STF
Processo: Rcl 73745
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela SX Negócios Ltda. e Banco Santander S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100801-68.2022.5.01.0043, mediante a qual se teria desrespeitado as teses de observância obrigatória firmadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nºs 3.961 e 5.625 e do RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    As partes reclamantes narram que, no processo em referência, foram demandadas por Maria Helena de Medeiros Alves, por ter prestado serviços referentes ao cargo de especialista de atendimento à SX Negócios Ltda (empresa contratada) em favor do Banco Santander Banco S.A (empresa tomadora), objetivando o seu enquadramento na categoria dos financiários.



    Afirma que o Juízo de piso julgou improcedente o pedido com fundamento na licitude da terceirização da atividade-fim, tendo o TRT 1, dado provimento ao recurso ordinário, para 



    “reconhecer o vínculo de natureza financiária a reconhecer a responsabilidade solidária dos ora reclamantes, sob o fundamento de que ‘a reclamante, contratada pela 1ª ré (SX), que compõe grupo econômico com sociedade empresária, tem como atividade-fim oferecimento de serviços de crédito e financiamento, atuava oferecendo cartões de crédito, empréstimos (fornecidos pelo 2° réu) aos seus clientes. Concluo, portanto, que restou provada de modo claro que a 1ª ré, em conjunto com a 2ª ré, operava como verdadeira instituição financeira, na qual a autora atuava comercializando os produtos da 2ª reclamada’”.



    Informam que, após a interposição dos subquentes recursos, o TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, não havendo o encerramento do prazo recursal até o momento da propositura da presente reclamação.



    Defende que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia dos paradigmas invocados, pois



    “[n]ão se pode considerar a Sra. Maria Helena de Medeiros Alves como financiária com base na errônea presunção de que suas atividades em favor do 1° Reclamante seriam típicas dessa categoria. Tal entendimento confunde-se com a ultrapassada discussão entre atividade-meio e atividade-fim, superada pela Lei nº 13.467/2017, que permitiu a terceirização de quaisquer atividades, inclusive da atividade principal, afastando a presunção de vínculo empregatício entre trabalhadores de empresas prestadoras de serviços e a tomadora. 



    [...]



    Além da inaplicabilidade dos conceitos de atividade-meio e atividade-fim, os fatos do caso concreto demonstram que a 1ª Reclamante, SX NEGÓCIOS LTDA, jamais prestou serviços bancários, uma vez que não faz gestão de crédito, avaliação subjetiva e não possuí alçadas. Os empregados da 1ª Reclamante dão suporte para o cliente, realizando o aceite de eventual produto, mediante solicitação telefônica, o que poderia ser feito pelo próprio cliente via aplicativo do Banco. Logo, o mero repasse de comunicação verbal em sistêmica de produtos oferecidos pelo 2° Reclamante não autoriza o enquadramento financiário conforme requerido pela reclamante. 



    As alegações de que a Sra. Maria Helena de Medeiros Alves realizava atividades típicas de financiário não encontram fundamento nas atividades que ela, de fato, desempenhava. Como "Especialista de Atendimento" da 1ª Reclamante, sua função se limitava a atender clientes, resolver dúvidas, encaminhar solicitações e prestar suporte em canais de atendimento digital e telefônico. Esses serviços, embora essenciais ao funcionamento da 1ª Reclamante, não representam atividades financeiras, como aquelas exercidas por bancários ou financiários. O cargo exercido, portanto, distancia-se claramente da natureza típica das funções financeiras reguladas pelo Banco Central e definidas para instituições financeiras. 



    [...]



    O enquadramento sindical deve considerar a atividade preponderante da 1ª Reclamante, que consiste em prestar serviços de call center e telemarketing, conforme o objeto social definido em seu contrato social. A 1ª Reclamante atua como correspondente bancário, estando regulamentada pela Resolução nº 4.935/21 do Banco Central, que permite a contratação de empresas para prestar apoio em atividades como recepção de propostas, coleta de informações e atendimentos de suporte. Essa regulamentação distingue claramente as atividades de um correspondente bancário das de uma instituição financeira, sendo as primeiras limitadas ao suporte e à intermediação informacional, sem autorização para gerir ou aplicar recursos financeiros. 



    [...]



    Ainda, conforme bem demonstrado previamente, ainda que a 1ª Reclamante tivesse sido contratada pelo 2° Reclamante com fins de terceirizar sua atividade fim, também não haveria que se falar em alterar o enquadramento sindical da Sra. Maria Helena de Medeiros Alves, uma vez que esse C. STF, ao julgar o tema 725 de repercussão geral (ADPF 324 e RE 958.252), assentou que é lícita a terceirização de atividades meio e fim, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, garantindo apenas a responsabilidade subsidiária da contratante. 



    Assim, o deferimento de verbas típicas de financiárias à Sra. Maria Helena de Medeiros Alves carece de fundamento jurídico e fático, uma vez que não há vínculo direto entre as atividades desempenhadas pela 1ª Reclamante e aquelas inerentes ao sistema financeiro. 



    [...]



    Portanto, ao reconhecer a Sra. Maria Helena de Medeiros Alves como financiária, o ato reclamado afronta não apenas os princípios constitucionais, mas também a legalidade da relação de trabalho estabelecida, que se alinha ao modelo de terceirização permitido pela legislação. É imprescindível que o reconhecimento dessa relação de terceirização seja considerado, para que se evitem interpretações que possam comprometer a liberdade econômica das empresas e a sua capacidade de organizar o trabalho de acordo com suas necessidades, assim como a integralidade e respeito às decisões vinculantes proferidas quando do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252.” 



    Assevera, por fim, que, 



    “não há que se falar em atração do ônus probatório pelos Reclamantes ou em ocorrência de fraude de pejotização ou de burla à legislação, pois foi a Sra. Maria Helena de Medeiros Alves que buscou a tutela jurisdicional alegando que tem função de natureza financiária com o 2° Reclamante e não empregada de empresa terceirizadora de serviços, isto é, com o objetivo de transmutar a natureza do cargo exercido e uma das partes da relação contratual. Com isso em mente, tem-se que o ônus de provar a existência de fraude é da Sra. Maria Helena de Medeiros Alves, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e do art. 818, inciso I, da CLT/1943.”.



    Requer que



    “a) seja deferida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. a609157, seja o processo 0100801- 68.2022.5.01.0043 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea “a”, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação;



    (...)



    c) ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência de vínculo financiária e a inexistência de responsabilidade solidária entre os ora Reclamantes, ante a lícita terceirização.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que o juízo de primeira instância indeferiu a pretensão de enquadramento sindical na categoria de financiária por compreender pela licitude da terceirização havida entre as partes nos termos dos julgados do STF proferidos na ADPF 324 e RE nº 958.252, vinculado ao Tema nº 725 da repercussão geral. Vide



    “A demandante foi contratada pela primeira ré para trabalhar em suas dependências, sendo por ela remunerada e estando submetida as determinações de seus funcionários. 



    A referida empresa atua no seguimento de telemarketing, inclusive para o segundo réu, sendo que este fato não há transforma em empresa financeira e tampouco seus empregados em financiários. 



    A circunstancia da reclamante falar com correntista do segundo réu, ou realizar prospecção visando a portabilidade de salários (a prova oral é contraditória em relação as efetivas funções exercidas), não a torna financiaria.   



    Atualmente esta interpretação social feita pela Corte Maior Trabalhista foi fortemente impactada pela entrada em vigor das LEI Nº 13.429, DE 31 DE MARÇO DE 2017 – Contrato Temporário e Transitório de prestação de serviços e Lei 13.467 de 13 de julho de 2017, bem como por decisão do STF. 



    No dia 30/08/18, o STF julgou a  ADPF 324 e o recurso extraordinário em repercussão geral 958252. Do julgamento do recurso extraordinário 958252 foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:  É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Dessa forma, a terceirização de serviços, independente do objeto social das empresas envolvidas, seja em atividades-meio ou fim é lícita, devendo cada caso ser examinando dentro do seu contexto próprio.



    Agora, por conta da referida decisão, como não se mostra viável o pedido de vínculo diretamente com as instituições bancarias/ financeiras, os demandantes se volta a suscitar uma tese, há muito relegada à categoria de mera analise acadêmica. Tanto é que a S. 129 do TST foi editada há 20 anos. 



    Refiro-me à discussão sobre a figura do denominado EMPREGADOR ÚNICO.



    [...]



    Do ponto de vista pratico, a figura do empregador único se volta, em linhas gerais, para assegurar ao trabalhador maior garantia de obtenção de seus crédito, eventualmente subtraídos no curso da relação jurídica, podendo ser suportados não apenas pelo empregador de fato, mas também por empresas que componham o grupo econômico. 



    Consequentemente não há que se falar, como tenta a parte autora, em uma fraude urgida pelo segundo réu para frustrar os direitos dos trabalhadores e, por via de consequência declarar-se a nulidade da terceirização. 



    A matéria, como visto, restou superada pela decisão do E. STF. 



    Não há nos autos qualquer indicio de fraude praticada pelas rés.



     II) A regra geral assente na legislação trabalhista estabelece ser a estrutura sindical brasileira definida por categorias. 



    O artigo 511 e §§s contempla a definição legal do que vem a ser categoria econômica, profissional e diferenciada, de modo que, não sendo o empregado pertencente a esta última modalidade, deverá se subordinar à categoria econômica de seu empregador. 



    O enquadramento sindical gera uma série de direitos e obrigações aos membros das categorias, sendo que uma das mais visíveis é a submissão às deliberações provenientes das convenções coletivas de trabalho, cuja abrangência se encontra prevista no artigo 611 Consolidado. 



    Dentro deste contexto legal, os empregadores estão submetidos apenas às normas coletivas pactuadas pelos sindicatos que congregam os interesses das suas categorias, e, por via de consequência de seus empregados bem como dos empregados pertencentes a categorias diferenciadas, desde que tenham sido instados a tomar parte da negociação.



     III) No caso em tela, restou demonstrado não haver qualquer relação direta entre os funcionários da 1ª ré e do segundo demandado (instituição financeira) seja em relação à subordinação hierárquica seja jurídica. 



    A autora foi contratada, assalariada e subordinada aos empregados da 1ª reclamada. 



    Consequentemente não há que se falar em enquadramento da reclamante como financiaria; vinculo com o segundo réu, bem como os pedidos alicerçados em normas coletivas dos financiários.” (e-Doc 9, p. 120).



    Em grau recursal, o TRT1 deu provimento ao recurso ordinário e, por conseguinte, acolheu a pretensão de Maria Helena de Medeiros Alves de enquadramento como financiária, bem como a imputação da responsabilidade solidária às partes ora reclamantes, tendo em vista a formação de grupo econômico e o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas em relação à beneficiária.



    Nessa perspectiva, as reclamantes questionam decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0100801-68.2022.5.01.0043, mediante a qual houve i) condenação de pagamento de verbas trabalhistas correspondentes á categoria de financiários, desconsiderando-se o vínculo de trabalho formado com empresa prestadora de serviços de correspondência bancária e ii) afirmação de responsabilidade solidária entre empresas tomadora e prestadora de serviços pelas verbas trabalhistas devidas de acordo com a decisão judicial em razão de pertencerem ao mesmo grupo econômico.



    No tocante ao objeto desta reclamação, transcrevo trecho de interesse do acórdão:



    “No caso dos autos, a prova oral produzida demonstrou que a autora realizava funções típicas de financiário, conforme se depreende dos depoimentos prestados em audiência (ata, ID. d3ded12), verbis



    Depoimento pessoal do autor: que trabalhava fazendo vendas; que vendia cartão de crédito; que vendia cartão de crédito, empréstimo, alteração cadastral; que poderia fazer portabilidade de salário; que fazia todos os serviços financeiros; que aumentava o limite de cartão de crédito; que fazia cadastro de pix e cadastro de débito automático; que tirava dúvidas do cliente sobre sua conta, tais como, saldo, transferências recentes; que respondia ao cliente quais as contas ele tinha; que tirava dúvidas sobre a agencia do cliente; que trabalhava no shopping Nova América; que trabalhava num call center; que acessava a conta do correntista por um sistema disponibilizado pelo Santander; que teve três supervisores, Sra. Fernanda, Sra. Liliá e Sra. Mirian; que todos eram funcionários do 2º réu; que sabe que eram funcionárias do Banco Santander porque eram todas contratadas pelo banco; que poderia fazer aumento do limite do crédito do correntista, conforme o sistema autorizasse; que foi submetida a um treinamento durante 30 dias, no próprio local de trabalho; que um funcionário do Rio Grande do Sul deu o treinamento.



    Depoimento pessoal do preposto da 1ª ré: que a reclamante fazia contato ativo com os clientes em potencial, para portabilidade de transferência de conta salários para o 2º reclamado; que não fazia mais nada; que a autora trabalhava no site Nova América; que não sabe a quem pertence; que funciona uma central de atendimento; que os atendimentos são ativos e receptivos, todos voltados para o 2ª reclamado; que a Central é destinada a todos os correntistas do 2º réu, e, dependendo da opção que o correntista pretenda para atendimento, será direcionado para um dos cinco setores existentes; que em nenhum dos setores é possível verificar a conta corrente do cliente; que é possível fazer aplicações para o cliente, desde que seja direcionado para a área especifica; que as ferramentas de atendimento tem a denominação C2 e C3; que através dessas ferramentas é possível acessar os produtos que interessam ao cliente; que é possível adquirir cartões de crédito em um dos setores; que é possível obtenção de empréstimo através do sistema do call center; que não é possível fazer alteração cadastral do correntista; que é possível habilitar uma chave pix por esse sistema; que é possível obter cadastro de debito automático; que a reclamante teve alguns chefes líderes ao longo do tempo, todos os funcionários da 1ª reclamada; que a reclamante trabalhava de 15h as 21h20.



    Depoimento pessoal da preposta da 2ª ré: que não há nenhum funcionário do banco nas dependências do 1º réu.



    Testemunha do(a) autor: Juan Leonardo da Silva Bernardes, CPF 174.811.357-70, residente e domiciliado(a) no endereço Rua Joaquim Pizarro, 33, Tijuca. Advertida e compromissada. que trabalhou Depoimento: para a reclamada de junho de 2021 a maio de 2022; que trabalhava no shopping Nova América; que no lugar onde trabalhava funcionavam os aparelhos; que utilizava os sistemas existentes para oferecer os produtos do banco Santander aos clientes; que atuava tanto na captação de clientes novos quanto de clientes do banco; que oferecia portabilidade de salário, cartões de crédito, cadastro de pix, rentabilidade na conta corrente e vários outros cujo nome não se recorda; que trabalhou com a reclamante, sendo que esta era do mesmo setor do depoente; que eventualmente aparecia algum gerente do banco para visitar o local; que iam averiguar como estava ocorrendo o trabalho ou se havia algum problema sistêmico; que a reclamante trabalhava de 8h as 15h20, com dois intervalos de 10 minutos e um intervalo de 20 minutos ; que a marcação de ponto era através de login e logout; que não havia roteiro para atendimento; que a chefe da reclamante e do depoente eram supervisoras; que eram funcionárias da 1ª reclamada.



    Testemunha do(a) réu: Fernanda da Silva Lemos, CPF 947.166.416-00, residente e domiciliado(a) no endereço Rua Aurélia, 602, Mesquita. Advertida e compromissada. Depoimento: que trabalha para a 1ª reclamada desde 14 de julho de 2021; que trabalha como supervisora, no shopping Nova América, em Del Castilho; que no local funciona a operação da Central de Atendimento do Banco Santander; que a reclamante fazia atendimento de clientes do banco para fins de portabilidade de salário; que a reclamante não fazia outros serviços; que a depoente foi sua líder durante algum tempo; que a autora trabalhava de 15h as 21h20; que sabe que a autora trabalhou neste horário por cerca de 3 meses, mas depois a depoente mudou de produto; que o horário é anotado após o funcionário se logar; que a reclamante tinha um intervalo de 20 minutos e dois intervalos de 10 minutos; que no setor não trabalham funcionários do banco; que eventualmente algum gerente pode comparecer para conhecer as instalações, mas o contato é feito com a área executiva; que os treinamentos são ministrados por uma área especifica para treinamentos dentro da empresa (SX).



    Da leitura acima, verifica-se ter restado comprovado nos autos que a reclamante, contratada pela 1ª ré (SX), que compõe grupo econômico com sociedade empresária, tem como atividade-fim oferecimento de serviços de crédito e financiamento, atuava oferecendo cartões de crédito, empréstimos (fornecidos pelo 2º réu) aos seus clientes. Concluo, portanto, que restou provada de modo claro que a 1ª ré, em conjunto com a 2ª ré, operava como verdadeira instituição financeira, na qual a autora atuava comercializando os produtos da 2ª reclamada. 



    Logo, a reclamante faz jus ao enquadramento de financiária e aplicação das normas coletivas, motivo pelo qual dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de enquadramento como financiária. 



    Defiro também a responsabilidade solidária dos réus, pois é incontroverso que os reclamados compõem grupo econômico, considerando que, em defesa, as reclamadas não impugnam tal afirmativa, pelo contrário, confirmam tal status.”. (e-Doc. 30, p. 6)



    A reclamação não merece prosperar, porquanto a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 324 e no Tema nº 725 da repercussão geral quando a condenação imposta pela autoridade reclamada fundamenta-se na formação de grupo econômico entre empresas tomadora e prestadora de serviços. Vide:



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Imputação de responsabilidade solidária em decorrência da formação de grupo econômico. Inexistência de aderência estrita com os paradigmas tidos por violados. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A condenação imposta diretamente à reclamante não se fundamenta na ilicitude da terceirização ou na nulidade da contratação civil, mas na declaração de responsabilidade solidária, em decorrência da formação de grupo econômico entre as empresas. Esse contexto não guarda relação de aderência com o Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) ou com a ADPF nº 324. Precedentes. 2. A irresignação contra a solução dada ao caso revela pretensão do uso do instituto da reclamação como sucedâneo recursal, o que é incompatível com a via reclamatória. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 64938 ED-AgR,de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 14-06-2024).



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso. (Rcl 50319 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22-09-2022).



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ADPF 324. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. [...]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 64588 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 20/5/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525- AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigmas. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento principal da decisão reclamada e afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Precedentes: Rcl 36.354 AgR/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; Rcl 30.260 AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2018. 7. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 38642 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/4/20)



    Inviável, na espécie, o manejo da via reclamatória para a reincursão sobre o acervo fático-probatório que embasou as conclusões perfilhadas no acórdão reclamado, vinculadas à existência de grupo econômico para fins trabalhistas (CLT, art. 2º, § 2º).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente